Tribunal: STJ
Processo: 0000347-37.2002.8.20.0129
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2757487 - RN (2024/0368359-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JOSENILDO SANTOS DE PAULA
ADVOGADOS
: PLATINÍ DE SOUSA ROCHA - PB024568
ANA TEREZA SOARES DE MARIA - PB028675
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente os embargos
de divergência, sob o argumento de que o mérito do recurso especial não foi apreciado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de divergência são
admissíveis quando não houve enfrentamento do mérito do recurso especial, conforme
jurisprudência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo em recurso especial não foi conhecido com base na Súmula n. 182 do STJ,
pois o embargante não impugnou os fundamentos da decisão de admissibilidade do
Tribunal de origem.
4. A ausência de enfrentamento do mérito do recurso especial impede a admissão dos
embargos de divergência, conforme a Súmula n. 315 do STJ.
5. A decisão recorrida deve ser mantida, pois o recorrente não apresentou argumentos
aptos a alterar a compreensão anteriormente firmada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de enfrentamento do mérito do recurso especial
impede a admissão dos embargos de divergência."
Dispositivos relevantes citados: Súmula n. 182 do STJ; Súmula n. 315 do STJ.
STJ, AgRg nos EAREsp n. 2.222.665/SC, Rel. Min. Og
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA49355638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/08/2025 21:09:59
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: d5fade17-0ad6-4b5d-abf6-8cd601479741

Fernandes, Terceira Seção, julgado em
; STJ, AgRg nos EREsp n. 2.062.232
11/6/2025
/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em
.
22/11/2023
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Sebastião Reis
Júnior, Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti
Cruz e Joel Ilan Paciornik.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília,
.
07 de agosto de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA49355638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/08/2025 21:09:59
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: d5fade17-0ad6-4b5d-abf6-8cd601479741

AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2757487 - RN (2024/0368359-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JOSENILDO SANTOS DE PAULA
ADVOGADOS
: PLATINÍ DE SOUSA ROCHA - PB024568
ANA TEREZA SOARES DE MARIA - PB028675
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente os embargos
de divergência, sob o argumento de que o mérito do recurso especial não foi apreciado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de divergência são
admissíveis quando não houve enfrentamento do mérito do recurso especial, conforme
jurisprudência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo em recurso especial não foi conhecido com base na Súmula n. 182 do STJ,
pois o embargante não impugnou os fundamentos da decisão de admissibilidade do
Tribunal de origem.
4. A ausência de enfrentamento do mérito do recurso especial impede a admissão dos
embargos de divergência, conforme a Súmula n. 315 do STJ.
5. A decisão recorrida deve ser mantida, pois o recorrente não apresentou argumentos
aptos a alterar a compreensão anteriormente firmada.
Documento eletrônico VDA49355642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/08/2025 21:09:57
Código de Controle do Documento: 343356bd-69f4-487b-9a13-53d6fd35531c

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de enfrentamento do mérito do recurso especial
impede a admissão dos embargos de divergência."
Dispositivos relevantes citados: Súmula n. 182 do STJ; Súmula n. 315 do STJ.
STJ, AgRg nos EAREsp n. 2.222.665/SC, Rel. Min. Og
Jurisprudência relevante citada:
Fernandes, Terceira Seção, julgado em
; STJ, AgRg nos EREsp n. 2.062.232
11/6/2025
/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em
.
22/11/2023
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental, interposto por JOSENILDO SANTOS DE
, contra decisão que indeferiu liminarmente os embargos de divergência.
PAULA
Em suas razões, o agravante sustenta que o dissídio jurisprudencial apontado
teria sido devidamente comprovado e ressalta que ó mérito da controvérsia não pode
deixar de ser apreciado em razão de óbice meramente formal (fls. 747-753).
É o relatório.
VOTO
Conforme consignado na decisão recorrida, no caso dos autos, o agravo em
recurso especial não foi conhecido, com amparo na Súmula n. 182, STJ, na medida em
que o embargante não impugnou os fundamentos da decisão de admissibilidade proferida
pelo Tribunal de origem, e tal compreensão foi mantida em sede de agravo regimental.
Assim, não houve o enfrentamento do mérito do recurso especial, pressuposto
de admissão dos embargos de divergência, conforme jurisprudência deste Tribunal
Superior.
Acrescente-se que, considerada a ausência de apreciação da controvérsia,
incide, na espécie, a Súmula n. 315, STJ, segundo a qual "[n]ão cabem embargos de
divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso especial". Nesse
sentido:
"3. Ausente o enfrentamento do mérito da causa no recurso
especial, aplica-se a conclusão extraída da Súmula n. 315 do STJ,
segundo a qual: "Não cabem embargos de divergência no âmbito do
agravo de instrumento que não admite recurso especial."
Documento eletrônico VDA49355642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/08/2025 21:09:57
Código de Controle do Documento: 343356bd-69f4-487b-9a13-53d6fd35531c

4. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg nos
EAREsp n. 2.222.665/SC, relator Ministro Og Fernandes, Terceira
Seção, julgado em
, DJEN de
.)
11/6/2025
16/6/2025

"6. Ainda que assim não fosse, melhor sorte não teriam os
embargos de divergência diante do entendimento consagrado na
jurisprudência no sentido de que "A inadmissão do recurso especial, nos
pontos suscitados nos embargos de divergência, em razão da incidência
das Súmulas n. 7 e 83 do STJ, impede, a teor do enunciado contido na
Súmula n. 315 também desta Corte, a oposição de embargos de
divergência para discutir o mérito do próprio especial" (AgRg nos
EREsp n. 2.062.232/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Terceira Seção, julgado em
, DJe de
.).
22/11/2023
13/12/2023
7. Agravo regimental desprovido." (AgRg nos EAREsp n.
1.812.998/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira
Seção, julgado em
, DJEN de
.)
11/12/2024
17/12/2024

Assim, tendo em vista que o recorrente não apresentou argumentos aptos a
alterar a compreensão anteriormente firmada, a decisão recorrida deve ser mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49355642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/08/2025 21:09:57
Código de Controle do Documento: 343356bd-69f4-487b-9a13-53d6fd35531c

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

AgRg nos
Número Registro: 2024/0368359-0
PROCESSO ELETRÔNICO
EAREsp 2.757.487 /
RN
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00003473720028200129 3473720028200129
EM MESA
JULGADO: 07/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO LUIS OPPERMANN THOMÉ
Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE
: JOSENILDO SANTOS DE PAULA
ADVOGADO
: PLATINÍ DE SOUSA ROCHA - PB024568
ADVOGADA
: ANA TEREZA SOARES DE MARIA - PB028675
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Simples
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOSENILDO SANTOS DE PAULA
ADVOGADO
: PLATINÍ DE SOUSA ROCHA - PB024568
ADVOGADA
: ANA TEREZA SOARES DE MARIA - PB028675
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental,
nos termos do voto do Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Sebastião Reis
Júnior, Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz
e Joel Ilan Paciornik.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
C542245449<41881131098@
2024/0368359-0 - EAREsp 2757487 Petição : 2025/0055610-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49354789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): GILBERTO FERREIRA COSTA, TERCEIRA SEÇÃO Assinado em: 07/08/2025 15:32:25
Código de Controle do Documento: 6E7FF99B-C97E-4541-9D38-EC4EE1331779